Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-32.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016017-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parcelamento, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0098-91 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO - CPF: 334.912.228-00 (ADVOGADO), MAYRA PINO BONATO - CPF: 335.906.798-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAYMARA FATIMA PEREIRA - CPF: 072.110.599-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A
contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de sentença e no mérito desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o “
acórdão manteve o mesmo entendimento da sentença de primeira instância, sem, contudo, examinar o objeto da presente ação, pois, como devidamente demonstrado nas razões recursais, não se questiona o direito de cobrança do Estado decorrente da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, mas a não observância do procedimento administrativo de reconsolidação dos débitos, à luz do disposto no art. 142 do CTN e nos princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica e de proteção da confiança
”.

Nesse desiderato, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 489, §1º, inciso VI e 1.022, inciso II, do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanado o vício de omissão apontado, a fim que seja examinado objeto da presente ação, ou seja, o reconhecimento da necessidade de observância do procedimento administrativo de reconsolidação dos débitos, em atenção a decisão proferida na ADI n. 100642/2013 e à luz do disposto no art. 142 do CTN e aos princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica e de proteção da confiança.

Em contrarrazões, o ente estadual pugna pelo desprovimento do recurso. [id.
137066744]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de sentença e no mérito desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO OFERECIDO A IMPETRANTE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 9.481/2010 QUE CONCEDEU BENEFÍCIOS A EMPRESA IMPETRANTE - EFEITOS EX TUNC E VINCULATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, como bem ocorreu no caso epigrafado, não havendo que se falar em nulidade da sentença, em razão da violação ao Princípio da Congruência.

2. O cancelamento do parcelamento com benefício anteriormente firmado pela impetrante, se deu em decorrência da declaração de inconstitucionalidade nº 10064/2/2013 do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso - FUNDES, de modo que a Secretaria de Estado de Fazenda, ora autoridade coatora, procedeu com a devida notificação (Notificação n. 248557/54/28/2016) do cancelamento do parcelamento com o abatimento das parcelas já pagas pela empresa.

3.A ação declaratória de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc, ou seja, os seus efeitos retroagem aos fatos pretéritos e vinculantes, aplicando a hipótese ora analisada, por isso, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte autora, sendo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido, sentença mantida, ordem denegada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão restou omisso.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Agravo Interno.

Ao contrário do que defende a parte Embargante, o Douto Relator do recurso do recurso de Apelação consignou que “o
s benefícios fiscais concedidos à empresa apelante, com fundamento na Lei Estadual nº 9.481/2010, foram declarados inconstitucionais por ocasião do julgamento da ADI n° 100642/2013, e o cancelamento dos parcelamentos realizados ao arrepio das normas de finanças públicas devem prosperar, porque, não obstante a boa-fé da apelante, isso não pode se sobrepor aos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade
”.

Ainda, assentou que “
a referida ação declaratória de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc, ou seja, os seus efeitos retroagem aos fatos pretéritos e vinculantes, aplicando a hipótese ora analisada, por isso, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte autora, sendo que a denegação da segurança é medida que se impõe
”, bem como que “
à época foi editado o Decreto 696/2016, de 16.12.2016, que assegurou aos contribuintes notificados pela Secretaria de Fazenda, por meio da notificação de cumprimento de decisão judicial – ADI 100642/2013, o direito a exercer o contraditório até 20.10.2016, ficando, até, consignado que até essa data os débitos registrados não produziria efeitos para outros sistemas fazendários
”.

Ou seja,
o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022